Tribunal: STF
Processo: Rcl 57342
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Randolfo Ribeiro Ramalho Filho em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, nos autos do agravo de instrumento nº 1001857-68.2019.8.26.0529, teria violado o preceito do Tema 890 do Supremo Tribunal Federal.



    Na origem, trata-se de ação indenizatória decorrente de contrato imobiliário julgada procedente em favor dos ora beneficiários.



    Apresentada a apelação, foi mantida a sentença, o que gerou a interposição de recurso especial e recurso extraordinário. O recurso extraordinário teve seu seguimento negado diante do tema 890 da repercussão geral o que deu ensejo a agravo de instrumento (art. 1.030 CPC). Esse, por sua vez, também teve seu provimento negado. Foram, então, opostos Embargos de Declaração, que foram rejeitados. Dessa decisão o ora reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, considerado descabido pela Corte Paulista.



    Requer-se a suspensão do processo de origem, a fim de que seja apreciado o recurso espacial e, no mérito, a cassação da decisão reclamada para processamento do agravo em recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    A decisão apontada como reclamada (eDoc12, pp. 22 a 24) é a que apreciou o agravo em recurso extraordinário. Tem a seguinte redação:



    “... I. O recurso é manifestamente descabido. O E. Superior Tribunal de Justiça e o E. Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento no sentido de que o único recurso cabível para impugnação de decisão denegatória de seguimento de recurso especial ou extraordinário em razão da aplicação da sistemática dos recursos repetitivos é o agravo interno, sujeito ao julgamento, com exclusividade e em caráter definitivo, pela Câmara Especial de Presidentes (art. 33-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça1 , incluído pelo Assento Regimental 565/2017)...



    ...Assim, não há como dar prosseguimento ao presente recurso, sob pena de inaugurar instância recursal não prevista pelo legislador processual. III. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do presente reclamo, com a ressalva de que eventual apresentação de qualquer outro recurso, a essa altura, será tida como de caráter procrastinatório, ensejando a condenação do peticionário ao pagamento de multa, nos termos dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil. IV. Processado o agravo em recurso especial interposto a fls. 878/898, nos termos do art. 1.042, §4º, do Código de Processo Civil, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.”



    De fato, a decisão acima não destoa do entendimento deste Suptemo Tribunal Federal.



    Cabe esclarecer que o Código de Processo Civil não previu nenhum recurso cabível em face do acordão do Tribunal que julga o agravo interno interposto em face de decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento em recurso paradigma da repercussão geral.



    Aceitável, com fundamento no novo Código de Processo Civil, seriam os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo artigo 1.023 do CPC. Após o julgamento dos embargos, somente outro embargos no mesmo prazo, devendo a reclamação também cumprir esse prazo.



    No caso concreto, tais balizas temporais não foram respeitadas.



    Compulsando os autos verifico o acórdão dos Embargos de Declaração foram publicados em 03.08.2022 (quarta-feira). Esta ação, contudo, somente foi proposta em 12.12.2022 (segunda-feira) (eDoc13).



    Nessa linha, após a publicação do acórdão dos embargos de declaração e para não configurar o trânsito em julgado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de cinco dias.



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a analise da liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente